Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007849-18.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.271.461-04 (RECORRENTE), EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007849-18.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s)
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorrida:
MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA
.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra decisão que a condenou ao pagamento de danos materiais decorrentes de fraude bancária, mediante transferência via PIX realizada pela consumidora para terceiro desconhecido. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço bancário ao permitir a abertura de conta utilizada para o golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira concorreu para a fraude bancária e, consequentemente, se deve responder pelos danos materiais alegados pela parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, essa responsabilidade não se configura quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC.

No caso concreto, a transferência foi realizada diretamente pela consumidora, mediante contato com terceiro fraudador, sem qualquer participação da instituição financeira, o que rompe o nexo de causalidade necessário para a imputação de responsabilidade.

A ausência de comunicação imediata do ocorrido à instituição financeira e aos órgãos competentes compromete a eficácia de medidas de bloqueio e recuperação de valores, reforçando a caracterização da culpa exclusiva da consumidora.

A jurisprudência consolidada e a Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirmam a inexistência de dever de indenizar quando a fraude decorre de negligência do próprio consumidor ao compartilhar informações sigilosas ou seguir instruções de golpistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira nos casos de fraude bancária, conforme o artigo 14, §3o, II, do CDC.

A ausência de falha na segurança do sistema bancário e a realização espontânea da transação pelo consumidor impedem a caracterização do dever de indenizar.

A demora na comunicação da fraude reduz a possibilidade de bloqueio e recuperação de valores, não podendo ser imputada à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 10000220734552001; Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 260322650, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 13.757,32 (treze mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da transferência e acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação, deduzindo-se o IPCA
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente, em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como mantenedora da conta beneficiária da transação realizada espontaneamente pela recorrida, conforme demonstram os fatos narrados e a documentação anexada à peça exordial.

No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de dever de cuidado por parte da recorrida, uma vez que atendeu ao contato de pessoa estranha e realizou a transferência via PIX para terceiro desconhecido, utilizando-se de um meio de pagamento instantâneo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, o banco requerido, ao permitir a abertura de conta bancária por estelionatários, sem a devida diligência na verificação da idoneidade dos dados e documentos apresentados, incorreu em falha na prestação de serviço.

A confiança depositada pelos usuários em tais instituições decorre da expectativa legítima de que os serviços financeiros, em especial aqueles de alta relevância econômica e social como o PIX, serão prestados com segurança e lisura, de modo a evitar que contas sejam utilizadas por criminosos para práticas fraudulentas.

A negligência da instituição financeira ao abrir e manter contas utilizadas para fins ilícitos compromete a segurança do sistema bancário e coloca em risco toda a sociedade, que passa a ser exposta a fraudes cada vez mais sofisticadas. (...)
(Grifei)

A
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, cabendo à parte reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, a demandante reconhece ter realizado a transferência bancária via PIX em favor de terceiro,
Álvaro Rodrigo da Silva Cypriano
(id. 260322175), no valor de
R$ 15.324,00 (quinze mil trezentos e vinte e quatro reais).
Contudo,
não seria possível à instituição financeira prever que se tratava de operação fraudulenta, uma vez que a movimentação foi realizada pelo aplicativo da própria reclamante
.

Outrossim,
destaca-se a ausência de comunicação imediata do ocorrido
, visto que a transferência via PIX ocorreu em
23/04/2024
(id. 260322175), enquanto o Boletim de Ocorrência no 2024.125607 foi registrado apenas em
28/04/2024
(id. 260322177). A notificação de infração junto à Caixa Econômica Federal foi realizada em
29/04/2024
(id. 260322176), e a reclamação administrativa perante o Banco Central do Brasil somente em
13/05/2024
(id. 260322178).

Insta salientar que
, conforme ids. 260322179 e 260322180, houve o bloqueio da conta destinatária, resultando na devolução da quantia de
R$ 1.566,68 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, repassada à parte autora.

Para que se configure a responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No caso, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da reclamada e os inconvenientes suportados pela consumidora.

Nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não adotar mediadas de segurança aptas a coibir a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC).

4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem o dever de indenizar pela instituição financeira, quer na esfera material, quer na esfera moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e, com isso, afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

2. Ausente a configuração do dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifei)

Desse modo, ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar a responsabilidade à parte demandada,
que não foi beneficiada com a fraude nem contribuiu para o ocorrido
.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 13, nos seguintes termos:
“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”
(Destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO,

reformando a r. sentença para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025